Tribunal: TJPA
Processo: 0000874-85.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. MUDANÃA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO APELO. MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â Tratando-se de matÃ©ria de ordem pÃºblica, referente Ã dosimetria da pena, ainda que nÃ£o especificamente apontada no recurso de apelaÃ§Ã£o, o feito merece enfrentamento. 2 â Observado que, com a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u da prÃ¡tica do crime de posse de muniÃ§Ã£o (art. 12, da Lei 10.826/03), a pena final fixada ao embargante pela prÃ¡tica do crime de trÃ¡fico de drogas restou fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, cabe proceder a readequaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena, sanando-se a omissÃ£o alegada. 3 â EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000874-85.2014.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (3ª Vara Penal)
EMBARGANTE: MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA - Def. Público Luiz Antônio Nascimento Ramos
EMBARGADO: ACÓRDÃO 219.296
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Tratando-se de matéria de ordem pública, referente à dosimetria da pena, ainda que não especificamente apontada no recurso de apelação, o feito merece enfrentamento.
2 - Observado que, com a extinção da punibilidade do réu da prática do crime de posse de munição (art. 12, da Lei 10.826/03), a pena final fixada ao embargante pela prática do crime de tráfico de drogas restou fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, cabe proceder a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, sanando-se a omissão alegada.
3 - EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos, para sanar omissão em matéria de ordem pública, nos termos do voto do Desembargador Relator

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e onze do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA
, por seu Defensor Público, interpôs
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, ao Acórdão nº. 219.296/2021
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou, em 06/12/2021, a apelação nº 0000874-85.2014.8.14.0015, e
deu parcial provimento ao apelo do aqui embargante Manoel Messias Luza da Silva, para reanalisar as circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), sem impactar na pena aplicada, bem como reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade, apenas em relação ao crime de posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), pela ocorrência da prescrição.

O apelo, com relação ao recorrente Manoel Messias, trazia sua irresignação contra a sentença de 1º grau, que lhe condenou pelos delitos definidos nos arts.
33, da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03,
onde pedia a reforma da pena base ao mínimo legal, ante a tese de ausência de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) desfavoráveis ao réu.

Nestes embargos, a defesa pede que o regime de cumprimento inicial da pena do crime de tráfico de drogas seja modificado, em razão da extinção da punibilidade do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Defende que, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido apreciada de ofício por este relator.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo ¿
conhecimento e acolhimento dos Embargos

de Declaração opostos em favor de
MANOEL MESSIAS LUZA DA SILVA, para que o TJ/PA se manifeste sobre o regime inicial de cumprimento de pena após a alteração da reprimenda do embargante por ocasião do julgamento do recurso de apelação (...).¿

(textuais)

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 14/03/2022.

É o relatório.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

O feito visa enfrentar matéria de ordem pública, referente à dosimetria da pena que, embora não especificamente apontada por ocasião do recurso de apelação, por sua natureza, merece enfrentamento.

Conforme relatei, o embargante defende que, ante a pena fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser modificado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal.

De fato, tenho que os embargos merecem ser acolhidos.

O artigo 33, parágrafo 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal determina que:
§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

De fato, constato que, com a extinção da punibilidade pela prescrição, da prática do crime de posse de munição, o ora embargante Manoel Messias restou condenado, nos autos da ação penal nº 0000874-85.2014.8.14.0015, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, tenho que o réu não é reincidente, já que na Certidão de Antecedentes Criminais (fls.32 - apenso), não consta condenação anterior ao presente processo, o que foi, inclusive, ressaltado pelo magistrado na sentença, que se tratou de um caso isolado em sua vida.

Assim, uma vez que o réu preenche os requisitos exigidos por lei, quais sejam, pena inferior a quatro anos e réu não reincidente, tenho que merece
acolhimento os embargos
,
para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Uma vez que o embargante preenche os requisitos previstos no art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e acolho os embargos, para sanar a referida omissão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator